Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-31.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ABANDONODA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, INCISO III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRAZO DE 30 DIAS. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. DESÍDIA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 485, inciso III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil, é admissível quando, intimada pessoalmente, a parte autora deixa transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.

3. A Lei 11.419/2006, artigo 5o, que dispôs sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de intimação por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

4. Transcorrido o prazo do abandono e devidamente intimada a parte e seu causídico, correta a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa pelo autor.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.